Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinou que a exequente/agravante depositasse os honorários periciais (R$ 5.950,00), sob pena de indeferimento da prova por ela requerida. Decisão de ID 65645264 indeferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 66561780 e 66829627). Intimada a se manifestar sobre a possível intempestividade recursal (ID 67161755), a agravante quedou-se inerte (ID 67959794). É o breve relatório. Decido. Segundo informação constante da aba “Expedientes” do PJe do processo de origem, o prazo para recorrer da decisão agravada terminava em 27/09/2024, mas a agravante interpôs o agravo de instrumento somente em 27/10/2024 (ID 65580760). Portanto, o recurso é intempestivo. Saliento que a interposição do agravo de instrumento nos autos de origem (ID 212682312 daqueles autos) constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e o conhecimento recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator